Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ TEIXEIRA PRIMO, em favor de ROMÁRIO DA SILVA VERAS, contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais – VEP (id 23963990), que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, na Ação Criminal n. 0038387-82.2014.8.07.0015. Em suas razões (Id Num. 23963988), defende o impetrante que o Diretor do Centro de Internação e Reeducação CIR mantém o paciente preso, sob suspeita de não cumprimento de requisito obrigatório. Sustenta que o paciente responde por crimes na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, tendo cumprido requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime de pena do semiaberto para o aberto em 02/03/2021 e deveria ter sido posto em liberdade até o dia 10/03/2021. Alega que a Juíza da Vara de Execuções Penais adiantou a benesse progressiva aos apenados com alcance até 30/06/2021, por se cuidar de medida amenizadora dos efeitos das restrições de atividades diante da pandemia de Covid-19. Assevera que a manutenção de sua prisão afigura-se ilegal e requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar com a manutenção da liberdade do paciente. Em 12 de março de 2021, determinei a intimação do impetrante para que emendasse a inicial, mediante a juntada da decisão apontada como coatora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. É o relatório. Verifico que, embora devidamente intimado (ID 24173665), o impetrante não juntou a decisão da autoridade apontada como coatora. A decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, constante do ID 23963990, é favorável ao paciente, porquanto deferiu pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Não se vislumbra, por ausência de documentos imprescindíveis ao esclarecimento da situação fática, que ilegalidade teria sido cometida pelo Juízo apontado coator. Assim, considerando a ausência de requisito formal, o Habeas Corpus não pode ser processado, razão por que, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO a petição inicial. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator